Tribunal: STF
Processo: RHC 50135
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-08-08
Data de publicação: 1972-08-08

Ementa:
- Arguição de inépcia que não se acha comprovada, dês que a peça acusatória inicial atende os requisitos do art. 41 do Código de Processo Federal.
Inidoneidade do habeas corpus para reexame dos elementos da prova que conduziram à sentença de pronúncia. Recurso ordinário improvido.